Tribunal: TJSP
Processo: 0001274-97.2009.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento dos temas 905, do STJ, e 810, do STF. Índices de juros e correção monetária. Aplicação do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Princípio da isonomia. Correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária de débitos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento dos temas 905, do STJ, e 810, do STF. Índices de juros e correção monetária. Aplicação do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Princípio da isonomia. Correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária de débitos judiciais em geral (IPCA-E), elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão modificado parcialmente.